Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003149-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GIANE CLEBIA RIBEIRO - CPF: 947.353.521-04 (PACIENTE), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 703.054.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.718.371-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003149-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: GIANE CLEBIA RIBEIRO
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – LONGO LAPSO TEMPORAL DE UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se afigura necessário o monitoramento eletrônico fixado em momento pretérito, quando não demonstrado o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando a paciente, que possui condições pessoais favoráveis, está sendo monitorada por cerca de 4 [quatro] meses, sem notícia de descumprimento das condições impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003149-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: GIANE CLEBIA RIBEIRO
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GIANE CLÉBIA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que fixou medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], após a prisão em flagrante dela pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A insurgência cinge-se quanto ao monitoramento eletrônico imposto pelo juízo singular.

Alega que a paciente é
“garota de programa”
e necessita
“constantemente ausentar-se da comarca de Peixoto de Azevedo para exercer a sua atividade profissional” (sic)
, aduzindo que é primária, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída na comarca.

Acresce que recentemente GIANE descobriu que está acometida de câncer em uma das mamas e necessita
“realizar acompanhamento histopatológico no Hospital do Câncer e Cuiabá” (sic)
, o que, no seu entender, justificaria a retirada do artefato eletrônico.

Pede a concessão da ordem, para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica da paciente,
“ainda que mantidas as demais medidas impostas”
.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003149-67.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GIANE foi denunciada, em
05/03/2024
, juntamente com ANA APARECIDA DE SOUZA, pelo seguinte fato:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de novembro de 2023, por volta das 09h05min, neste Município de Peixoto de Azevedo/MT, as denunciadas GIANE CLEBIA RIBEIRO e ANA APARECIDA DE SOUZA com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, mantinham em depósito para fins de comercialização substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 40 (quarenta) unidades de substâncias análogas à cocaína, 01 (uma) balança de precisão e R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) em espécie, em posse da denunciada GIANE CLEBIA RIBEIRO; 01 (uma) porção grande de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 04 (quatro) unidades de maconha, 03 (três) tabletes de substâncias análoga à maconha, 01 (uma) unidade de substância análoga à pasta base cocaína, 01 (um) celular, marca LG, modelo K11 e 01 (uma) balança de precisão em posse da denunciada ANA APARECIDA DE SOUZA, conforme Termo de Apreensão em id: 136444374 - Pág. 1 e Laudo Pericial em id: 138776457 - Pág. 1”.

Interrogada, GIANE, 46 [quarenta e seis] anos de idade, optou por permanecer em silêncio, afirmando que só se pronunciará em juízo.

ANA, 32 [trinta e dois] anos, também se recusou a responder as perguntas da autoridade policial.

Submetidas à audiência de custódia, foi prolatada a seguinte decisão:

“No caso, não obstante o fato e as circunstâncias de sua ocorrência, não se evidencia “periculum libertatis” que não possa ser garantido pelas medidas cautelares diversas da prisão preventiva, eis que não há indicativos de que em liberdade as custodiadas afrontarão a ordem pública ou a econômica, a conveniência da instrução criminal, ou mesmo a aplicação da lei penal.

Reputo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a “priori”, mostram-se suficientes para acautelar a instrução processual.

Noutro ponto, ressalta-se que as custodiadas possuem bons antecedentes, sendo consideradas tecnicamente rés primárias, possui residência fixa, bem como, emprego fixo, circunstâncias que indicam que não haverá violação à ordem pública e nem furtará à aplicação da lei, caso seja colocadas em liberdade.

Diante do exposto, com base no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, CONCEDO liberdade provisória em favor de GIANE CLEBIA RIBEIRO, GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ANA APARECIDA DE SOUZA mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, que aplico com base no artigo 319 do Código de Processo Penal:

1) Comparecimento a todos os atos do processo, quando assim determinado pelo juízo;

2) Comparecimento mensal ao Fórum da Comarca onde reside, na primeira semana do mês, para justificar as suas atividades;

3) Manutenção de endereço e contato telefônico atualizados;

4) Proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de 05 (cinco) dias, salvo para fins profissionais ou mediante autorização judicial;

5) Além das condições determinadas este Juízo entende por necessário a colocação de monitoramento eletrônico nas custodias, o que desde já determino:

i) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

ii) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

iii) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

iv) FICA ADVERTIDA ainda as rés de que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado à reparação do prejuízo.

[...]”.

Após requerimento da defesa, o juízo singular alterou a decisão, tão somente para permitir que a paciente se ausente por até 10 [dez] dias da Comarca sem necessidade de autorização prévia.

No caso dos autos, verifico que
não há fundamentação concreta que justifique a imposição do monitoramento eletrônico à paciente
, até porque, como se vê nos autos de origem, o crime de tráfico de drogas imputado na denúncia estava sendo realizado no estabelecimento comercial em que a paciente trabalha e reside.

Ademais, GIANE está utilizando o sobredito artefato há quase 4 [quatro] meses e não se tem notícia de descumprimento das medidas impostas.

Sopesado o tempo de monitoramento, o não descumprimento de medidas cautelares ou cometimento de novos delitos, o injustificado atraso na marcha processual e os predicados pessoais do paciente, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.

Em situações semelhantes, esta Corte decidiu:

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.”
[HC 1016858-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023].

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de 10 (dez) meses [...]
[HC 1017189-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2a Câmara Criminal - 27.10.2021].

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico do paciente porquanto ficou demonstrado que o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ele está utilizando tornozeleira eletrônica há mais de três anos sem qualquer notícia de descumprimento; e as demais medidas impostas cumulativamente apresentam-se suficientes para assegurar a tramitação regular da instrução processual. Pedido julgado procedente, ordem concedida.
[HC 1016428-28.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2a Câmara Criminal - 20.10.2021].

No tocante ao período em que a paciente pode se ausentar da Comarca sem autorização judicial, embora não haja pedido expresso nesse sentido, observo que o juízo a quo já alterou tal prazo de 5 [cinco] para 10 [dez] dias e não há prova pré-constituída que demonstre que o tratamento de saúde ministrado em Cuiabá necessita de período de permanência maior nesta Capital.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de GIANE CLÉBIA RIBEIRO, para autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica, mantidas as demais medidas cautelares anteriormente fixadas, em dissonância com o parecer ministerial.

Comunique-se imediatamente o juízo de origem
, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024